Tribunal: TRF3
Processo: 0021738-96.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 3a Turma, rel. Ari Pargendler
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
469/821)

0021738-96.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA APELADA. RECURSO PROVIDO.

I – No que tange à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários, a Medida Provisória no 1963-17 de 31.03.00, reeditada atualmente sob o no 2.170-36, passou a autorizá-la expressamente, desde que pactuada, dando ensejo à conclusão de que até a edição da referida Medida Provisória estava vedada a prática do anatocismo.

II – Condenação integral da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude de ter sucumbido em todos os pedidos.

III – Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021738-96.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: ARNOR SERAFIM JUNIOR - SP79797-A, RENATO VIDAL DE LIMA - SP235460-A, DIEGO MARTIGNONI - RS65244-A

APELADO: FRANKLIN DELANO DURIGHETTO

Advoga

Inteiro teor:
469/821)

0021738-96.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA APELADA. RECURSO PROVIDO.

I – No que tange à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários, a Medida Provisória no 1963-17 de 31.03.00, reeditada atualmente sob o no 2.170-36, passou a autorizá-la expressamente, desde que pactuada, dando ensejo à conclusão de que até a edição da referida Medida Provisória estava vedada a prática do anatocismo.

II – Condenação integral da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude de ter sucumbido em todos os pedidos.

III – Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021738-96.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: ARNOR SERAFIM JUNIOR - SP79797-A, RENATO VIDAL DE LIMA - SP235460-A, DIEGO MARTIGNONI - RS65244-A

APELADO: FRANKLIN DELANO DURIGHETTO

Advogado do(a) APELADO: MARIA IZABEL PEREIRA - SP155317-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021738-96.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: ARNOR SERAFIM JUNIOR - SP79797-A, RENATO VIDAL DE LIMA - SP235460-A, DIEGO MARTIGNONI - RS65244-A

APELADO: FRANKLIN DELANO DURIGHETTO

Advogado do(a) APELADO: MARIA IZABEL PEREIRA - SP155317-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Descrição fática: Trata-se de Embargos à Execução opostos por FRANKLIN DELANO DURIGHETTO relativo à débito cobrado em execução de título extrajudicial por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Sentença: o MM. Juízo a quo julgou acolheu parcialmente os embargos para condenar os embargantes ao pagamento do débito, excluindo-se os juros na forma capitalizada, bem como determinou a sucumbência recíproca.

Em síntese, a apelante pugna pela legalidade da capitalização mensal de juros, bem como a indevida condenação em honorários advocatícios, uma vez que decaiu em parte mínima do pedido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021738-96.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: ARNOR SERAFIM JUNIOR - SP79797-A, RENATO VIDAL DE LIMA - SP235460-A, DIEGO MARTIGNONI - RS65244-A

APELADO: FRANKLIN DELANO DURIGHETTO

Advogado do(a) APELADO: MARIA IZABEL PEREIRA - SP155317-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No que tange à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários, a Medida Provisória no 1963-17 de 31.03.00, reeditada atualmente sob o no 2.170-36, passou a autorizá-la expressamente, desde que pactuada, dando ensejo à conclusão de que até a edição da referida Medida Provisória estava vedada a prática do anatocismo. Nesse sentido, trago à colação aresto proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. MP 2.170-36. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE POTESTIVIDADE. CPC, ART. 535. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.

I - A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento, ao julgar os Resps 407.097-RS e 420.111-RS, que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não implica em abusividade, podendo esta ser apurada apenas, à vista da prova, nas instâncias ordinárias.

II - Decidiu, ainda, ao julgar o Resp 374.356-RS, que a comissão de permanência, observada a súmula no 30, cobrada pela taxa média de mercado não é potestativa.

III - O artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36 permite a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contrato s bancários celebrados após 31.03.2000, data em que o dispositivo foi introduzido na MP 1963-17. Contudo, no caso concreto, não ficou evidenciado que o contrato é posterior a tal data, razão por que mantém-se afastada a capitalização mensal após a vigência da última medida provisória citada.

IV - Recurso especial conhecido e parcialmente provido."

(Resp. 603643/RS - STJ - Segunda Seção - Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro - j. 22.09.04 - DJ: 21.03.05 - p.212 - vu) (grifos nossos).

Na hipótese dos autos, o instrumento contratual celebrado entre as partes foi firmado data posterior à edição da referida Medida Provisória, motivo pelo qual entendo possível a sua aplicação.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado deste E. Tribunal, in verbis:

"AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CPC, ART. 557. AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. CONTRATO CELEBRADO EM PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 1963-17, DE 31 DE MARÇO DE 2000. PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1 - A Medida Provisória 1.963/17, de 31/03/2000 (reeditada sob o no 2.170-36, de 23/08/2001), em seu artigo 5o dispõe: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.". 2- A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que, nos contrato s bancários firmados após 31 de março de 2000 (data da publicação da MP no 1.963-17), é admitida a incidência da capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada 3- Verifica-se, no caso dos autos, que a contratação da "Cédula de Crédito Bancário GiroCAIXA Instantâneo" data de 26 de outubro de 2006, ou seja, período posterior à edição da MP 1963-17, de 31 de março de 2000. E por haver previsão contratual, não há vedação à capitalização dos juros. 4- Agravo legal desprovido."

(AC 00007694120084036100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/02/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Ademais, quanto à questão da constitucionalidade da referida Medida Provisória no 1.963-17 de 2000, reeditada sob no 2170-36/2001, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não só a admite, como a aplica nos casos concretos. Tal aplicação pressupõe a constitucionalidade do dispositivo legal. Para corroborar tal entendimento, trago à baila o entendimento pacífico proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA . APLICABILIDADE. Nos contratos celebrados após a edição da medida provisória no 1.963-17, de 2000, a capitalização mensal dos juros, se ajustada, é exigível. Quando aplica a lei, o Superior Tribunal de Justiça - como, de resto, todo juiz e tribunal - pressupõe a respectiva constitucionalidade; aplicando a aludida medida provisória, no caso, proclamou-lhe a constitucionalidade, decisão que só pode ser contrastada, em recurso extraordinário, perante o Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos."

(STJ - AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 794836, Processo: 200501814020 Órgão Julgador: 3a Turma, rel. Ari Pargendler Data da decisão: 25/03/2008, DJE 13/06/2008)

"CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO S DE EMPRÉSTIMO, ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36. PERMITIDA NOS CONTRATO S CELEBRADOS APÓS 31.03.2000. ENCARGO DEVIDO. MORA CARACTERIZADA. TEMAS PACIFICADOS. I. A 2a Seção, ao apreciar o REsp n. 602.068/RS, entendeu que nos contrato s firmados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, revigorada pela MP n. 2.170-36, em vigência graças ao art. 2o da Emenda Constitucional n. 32/2001, é admissível a capitalização dos juros em período inferior a um ano. II. Não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade do pacto, incide em mora a agravada, que não honrou as parcelas previstas no contrato . III. Agravo provido, para conhecer e dar provimento ao recurso especial."

(STJ - AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1047572, Processo: 200800794951, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. Aldir Passarinho Junior, Data da decisão: 19/09/2008, DJE 28/10/2008)

Além de legalmente prevista, a capitalização mensal de juros está prevista na cláusula terceira do ajuste contratual.

Assim, diante do resultado do julgado, resta demonstrado que a apelada fica vencida em todos os pedidos, não subsistindo o fundamento para sucumbência recíproca.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para determinar válida a capitalização mensal de juros, bem como para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em face da concessão de assistência judiciária gratuita nos termos da fundamentação supra.

Após o decurso do prazo sem manifestação, ao Juízo de origem.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA APELADA. RECURSO PROVIDO.

I – No que tange à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários, a Medida Provisória no 1963-17 de 31.03.00, reeditada atualmente sob o no 2.170-36, passou a autorizá-la expressamente, desde que pactuada, dando ensejo à conclusão de que até a edição da referida Medida Provisória estava vedada a prática do anatocismo.

II – Condenação integral da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude de ter sucumbido em todos os pedidos.

III – Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.